Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726868-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGUES BERNARDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ANDERSON RODRIGUES BERNARDO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 199516520, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Diante da procuração de ID 199325469 apresentada pelo executado ANDERSON RODRIGUES BERNARDO, descadastrei a Defensoria Pública. Trata-se de impugnação à penhora Sisbajud apresentada pelo executado acima citado (ID 199325468) alegando que os valores constritos são impenhoráveis, uma vez que recaiu sobre quantia depositada em conta poupança. Além disso, alega que a impenhorabilidade do veículo de placa JDR6680, pois usado para trabalho no transporte de materiais de marcenaria. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Observando o extrato de ID 199325472, ID 199325473 e ID 199325474 observa-se que as contas são usadas como conta-corrente, recebendo créditos e contendo débitos, o que desqualifica a conta em questão como poupança, que deve ter natureza de reserva e segurança financeira para manutenção do mínimo existencial, afastando, portanto, a alegação de impenhorabilidade. Registre-se que a impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança necessita da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e converto em pagamento o valor total constrito (R$ 58.272,67 - 198213864). Com relação ao veículo apontado, não houve a penhora, conforme se vê no ID 198213850. Assim, nada a prover quanto ao pedido de liberação da constrição efetuada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa essa decisão, defiro o levantamento do valor, em nome do exequente, da quantia bloqueada via Sisbajud (R$ 58.272,67 - 198213864). Fica o autor desde já intimado a fornecer seus dados bancários ou do respectivo Procurador, caso possua poderes para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a expedição de ofício de transferência bancária. Feito, nos termos do art. 921 §5o do NCPC, à Secretaria para intimar as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, quanto à prescrição intercorrente. Após, venham os autos conclusos. “ Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada quanto ao levantamento da importância bloqueada está subordinada à preclusão. Examino o pedido de antecipação da tutela recursal. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, cujo valor devido é de R$ 225.862,05, vê-se que foram bloqueados em 17/5/2024 nas contas do agravante-devedor os valores de R$ 39.008,29, no Banco Pan, e de R$ 19.243,61, no Nu Pagamentos (id. 198213864). O agravante-executado apresentou impugnação à penhora (id. 199325468), na qual, em relação aos valores constritos, afirma que são impenhoráveis, observada a limitação de 40 salários mínimos do art. 833, inc. X, do CPC. O art. 833, inc. X, do CPC dispõe: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Examinados os extratos bancários acostados pelo agravante-devedor (id. 199325472 e 199325473), não há informação de que as contas em que ocorreram os bloqueios sejam poupança. Ademais, há diversas operações realizadas em ambas, o que desvirtuaria essa natureza para conta corrente. Em verdade, o agravante-executado defende que a jurisprudência dos Tribunais e do STJ entendem que são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em qualquer conta bancária. No entanto, os julgados colacionados não têm efeito vinculante e a previsão de impenhorabilidade disciplinada no art. 833, inc. X, do CPC incide tão somente para depósito em conta desta natureza, ou seja, “caderneta de poupança”. Logo, não há probabilidade do direito quanto ao ponto. Ainda da execução originária, vê-se que foi localizado na consulta Renajud o veículo VW/KOMBI 2012/2013, placa JDR-6680, em nome do agravante-executado (id. 198213865). Na impugnação à penhora já referida (id. 199325468), o agravante-executado também defende a impenhorabilidade do veículo, art. 833, inc. V, do CPC, sob a alegação de que é utilizado exclusivamente no desempenho da sua atividade profissional, para carga e transporte dos materiais e montadores da marcenaria. No entanto, tal como concluiu o MM. Juiz na r. decisão agravada, não foi determinada penhora sobre referido veículo, e a restrição anotada no Renajud refere-se à alienação fiduciária que grava o bem, conforme se constata também do CRLV (id. 199325476, pág. 1), portanto não foi determinada no processo originário. Desse modo, também não há probabilidade do direito quanto a essa questão. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora